Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708441-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA RECORRIDAS: ESFERA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME, DOOH BRASILIA COMUNICACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE. VERBA IMPENHORÁVEL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. 1. O cumprimento de sentença deve ser promovido pelo modo menos gravoso para o devedor, consoante determina o artigo 805 do Código de Processo Civil. 2. A execução civil deve ser igualmente orientada pela boa-fé dos sujeitos processuais, a fim de se impedir a proteção injustificada a verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação e de que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material das pretensões. 3. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis, afastando-se excepcionalmente a regra da impenhorabilidade absoluta para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, desde que preservado percentual que garanta a continuidade dos serviços da executada. 4. A penhora da integralidade dos depósitos existentes nas contas bancárias da parte executada inviabiliza a continuidade de seus serviços, razão pela qual deve ser penhorado percentual razoável ao recebimento da remuneração pela regular prestação do serviço efetivamente prestado e, ainda, evitar o enriquecimento sem causa da devedora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IX, do CPC, defendendo a impenhorabilidade absoluta de verbas públicas de saúde, destinadas aos serviços contratualizados com o SUS, sob o argumento de que, não obstante o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas por tratarem de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, houve a mitigação da previsão legal para permitir a penhora de 20% (vinte por cento) das verbas impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IX, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023